Tribunal: STF
Processo: AR 1046
Classe: AR
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-11-10
Data de publicação: 1982-11-10

Ementa:
1. Ação Rescisória. Embargos de declaração para esclarecer a distribuição do valor do depósito e dos honorários advocatícios entre sujeitos passivos.
2. Se há dois réus e ambos se defenderam na ação rescisória, julgada a final improcedente, os honorários de advogado em que foram condenados os autores e o valor do depósito inicial serão divididos entre os litisconsortes passivos metade para cada qual.
3. Embargos de declaração recebidos em parte.